Tribunal: TCU
Processo: 026.900/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2735/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação apresentada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União Lucas Rocha Furtado solicitando que a Corte adote medidas para conhecer e avaliar a economia advinda com a implementação temporária do home office na Administração Pública Federal; Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente aos fatos noticiados e que não se reporta a ocorrência de irregularidade com recursos federais em período certo e determinado, mas somente a possibilidade de sua existência; Considerando que a solicitação de atuação do TCU perante o parlamento, para que este regulamente o trabalho remoto no âmbito do serviço público federal, bem como para que o TCU estenda o teletrabalho aos seus servidores no período pós-pandemia, não é matéria afeta a processo de representação, nos termos dos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, pois, além de não versarem sobre irregularidades ou ilegalidades na administração de recursos públicos federais, abordam questões sobre escolhas político-legislativas e administrativas, as quais podem ser tratadas por outros canais de interação entre os diferentes órgãos e internamente no âmbito deste Tribunal; Considerando que o Parquet de Contas não consta do rol de legitimados para solicitar fiscalização ao TCU, conforme art. 71, inciso IV da Constituição Federal, artigos 38, inciso I e 81, inciso I, ambos da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso II e 231 e 232 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, arquivar e em dar ciência desta deliberação ao representante, acompanhada de cópia da instrução (peça 11), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.900/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.